Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001) ajuizadas em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. Foi designada audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 22 de novembro de 2023, às 16h. Todavia, apesar da presença das partes, por motivo de força maior, o ato não aconteceu. Designo nova data para a audiência: 28 de fevereiro de 2024, 17h, no mesmo local. Informe o advogado da apelada J.P.A. participações se deseja participar por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator